Tribunal: CARF
Processo: 13603.004405/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.004405/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.239 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
TÚLIO AGOSTINHO CANDIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a demonstrar que os créditos apontados no lançamento
referem-se a recursos de terceiros, não podendo a prova ser substituída por
alegações desacompanhadas de documentos hábeis e idôneos que as sustentem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.004405/2007-54
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004405/2007-54

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 531/537), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 522/528), proferida em sessão de 23/01/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-37.124, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 189/194), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
ORIGEM DOS CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a demonstrar que
os créditos apontados no lançamento referem-se a recursos de terceiros, não podendo a
prova ser substituída por alegações desacompanhadas de documentos hábeis e idôneos
que as sustentem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2002, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 5/14;
149/153; 154/155) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 15/24), tendo o contribuinte
sido notificado em 10/12/2007 (e-fl. 514), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração acostado
às fls. 07/18, relativo ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano-calendário 2002,
exercício 2003, que lhe exige crédito tributário no total de R$ 220.939,70, assim
discriminado:
- imposto suplementar (2904)

R$ 90.139,00
- multa de ofício

R$ 67.604,25
- juros de mora (calculado até 31/10/2007)

R$ 63.196,45
- total

R$ 220.939,70

Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 15/18, o contribuinte foi
selecionado para a fiscalização porque realizou, no ano de 2002, movimentação
financeira no montante de R$ 700.262,88, por intermédio de contas mantidas nas
instituições Banco Bradesco S/A e Caixa Econômica Federal, incompatível com os
valores informados em sua declaração de ajuste anual.

Informa a autoridade fiscal que o contribuinte foi intimado por mais de uma vez
a apresentar esclarecimentos e documentos sobre a origem dos recursos movimentados
e que em resposta “o Contribuinte justifica sua movimentação financeira
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004405/2007-54

fundamentalmente no fato de serem suas contas correntes usadas para movimentar,
naquele ano, recursos da Empresa Casa Chanceler Ltda, do qual comprovadamente é
um dos sócios-proprietário.”

Relata que, após análise dos documentos apresentados apenas restou comprovada
a origem de R$ 6.000,00 recebidos da Casa Chanceler Ltda a título de pró-labore.

No tocante aos demais valores, registra que o Contribuinte apresentou alegações
plausíveis de veracidade, mas sem ajuntada de documentos hábeis e idôneos que as
abalizassem.

Constatou-se, ainda, que a conta corrente n.o 520.1705, mantida na Agência
14630 do Banco Bradesco era movimentada conjuntamente com o Sr. Raimundo
Cândido da Silva, CPF 050.199.31691.

Assim, nos termos do § 6.o do artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, foi feito o
rateio dos valores movimentados de origem não comprovada, respondendo o Sr. Túlio
Agostinho Cândido pela importância de R$ 342.063,36 (demonstrativo de fl. 23).

Também ficaram sem justificativa e comprovação o valor de R$ 4.176,28
movimentado na Caixa Econômica Federal, sobre o qual o contribuinte não apresentou
nenhum documento.

Dessa forma, tem-se o montante de R$ 346.239,64 de depósitos bancários sem
comprovação de suas origens, referente ao somatório dos valores creditados nos Bancos
Bradesco e CEF.

Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal mencionado.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls.
189/194, instruída com os documentos de fls. 196/513, onde aduz, em síntese, o que se
segue.

Sustenta que todos os valores objeto da autuação simplesmente circularam em
sua conta, não lhe pertencendo e, portanto, não agregando à sua disponibilidade
financeira ou ao seu patrimônio. Os únicos valores efetivamente seus e já reconhecidos
pelo Fisco referem-se à sua retirada pró-labore.

Alega que a farta documentação já disponibilizada à fiscalização e que,
novamente se apresenta, comprova que por motivo de força maior a movimentação
bancária da empresa Casa Chanceler Ltda era feita na conta da pessoa física do
Impugnante.

Salienta que os valores creditados em sua maioria referem-se a operações
comerciais recebidas através de cheques de pequeno valor e vendas através de cartão de
crédito e débito.

Afirma ser claro que é parte ilegítima no presente feito administrativo, devendo
eventuais valores serem cobrados da pessoa jurídica titular dos recursos que apenas
circularam pela conta da pessoa física sem representar qualquer acréscimo ou ganho em
seu patrimônio.

Ressalta, amparando-se no inciso II do § 3.o do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996,
que a grande maioria dos valores que foram considerados pelo Fisco para alicerçar o
lançamento advém de transferências de conta poupança para conta corrente e que a
baixa automática de poupança não implica transferência de titularidade dos ativos e
muito menos em obtenção de nova receita capaz de configurar aquisição de
disponibilidade.

Assegura que os documentos de pessoa jurídica apresentados são suficientes para
demonstrar matemática e legalmente que a titularidade das operações é da pessoa
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004405/2007-54

jurídica e salienta que tais documentos não foram analisados a contento porque restou
desconsiderada toda a movimentação relativa a devolução de cheques, pagamentos e
encargos.

Destaca que “... conforme se pode ver na documentação apresentada, o
resultado da pessoa jurídica foi regularmente escriturado e tributado, não havendo que
se falar em cobrança de IRPF de valores que foram tributados na Pessoa Jurídica.”

Conclui, ao final, que foram considerados como receita valores que sequer foram
confirmados na conta corrente em destaque, considerando apenas os créditos e deixando
de lado os débitos.

Requer sua exclusão do polo passivo do lançamento ou, em caso negativo, sejam
os valores recalculados conforme avençado acima.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme sumariado na ementa alhures transcrita.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido deduzido na
impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da movimentação de valores pertencentes a terceiros; b) Da transferência de valores
de contas da mesma titularidade; e c) Dos valores levados a tributação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004405/2007-54

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 24/02/2012, e-fl. 529, protocolo recursal em 13/03/2012,
e-fl. 531, e despacho de encaminhamento, e-fl. 538), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados em conta corrente do sujeito passivo.
A DRJ na análise pontuou que houve a omissão de rendimentos na DIRPF,
caracterizada a partir da constatação de créditos na conta corrente n.o 520.1705 de titularidade do
recorrente, em relação aos quais não se comprovou a origem dos recursos movimentados no
decorrer do procedimento fiscal, aplicando-se o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Ponderou-se
que não se estabeleceu, após intimação fiscal, uma relação entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar e que não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade
fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos.
O recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento. Reitera a
impugnação sustentando, em suma, que os recursos são de sua pessoa jurídica “informal” e, no
geral, abre três linhas de defesa: a) Da movimentação de valores pertencentes a terceiros; b) Da
transferência de valores de contas da mesma titularidade; e c) Dos valores levados a tributação.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Por bem analisar a questão, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa,
vez que a peça recursal não traz maiores inovações em relação à impugnação, passo a adotar,
doravante, como minhas razões de decidir o seguinte trecho elucidativo da decisão vergastada:

No caso desses autos, para a comprovação da origem dos créditos faz-se
necessária a vinculação de cada valor depositado, quer seja diretamente na conta
corrente n.o 520.1705, como ocorrido em 14/02/2002 e 18/02/2002, ou diretamente na
poupança vinculada (de onde valores são baixados automaticamente e creditados na
conta no 520.1705), a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou
que será tributada após ser identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos.

Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que o Impugnante não
comprovou a origem dos valores creditados em sua conta corrente. Como explicitado no
relato fiscal, em que pese as alegações plausíveis de veracidade, faz-se imprescindível a
juntada de documentos que, de fato, as endossem.

Pretendendo comprovar que a movimentação financeira analisada pertencia à
pessoa jurídica Casa Chanceler Ltda, o contribuinte apresentou à Fiscalização, além dos
extratos da conta n.o 520.1705, uma Relação de Boletos Bancários em que o sacado é a
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004405/2007-54

empresa citada (Fls. 81/85), cópia do Livro Caixa registrado na JUCEMG (fls. 91/148)
e Relação de Cheques Depositados nos meses de fevereiro (dias 14 e 18), de março
(dias 08, 11 e 15) e de abril (dias 01 e 08), acostada às fls. 170/184.

Com a impugnação trouxe aos autos, novamente a Relação de Títulos Pagos (fls.
196/203) e os extratos bancários (204/229) e, ainda, inúmeras cópias dos boletos
informados na Relação de Títulos apresentada (fls. 230/513).

Ocorre que tais documentos não são hábeis a demonstrar a origem dos recursos
questionados, visto que:

a) do confronto entre a Relação de Títulos Pagos, corroborada pelas cópias dos
respectivos boletos, com o Livro Caixa constatasse pagamentos de obrigações da
empresa Casa Chanceler Ltda, o que demonstra a destinação dada aos recursos que
ingressaram na conta do impugnante e não a origem desses recursos;

b) a Relação dos Cheques Depositados permite identificar quais cheques
constituíram os depósitos registrados no extrato nos dias 14/02/2002 (R$ 16.821,85) e
18/02/2002 (R$ 7.284,73). Entretanto, não foi possível estabelecer uma vinculação entre
esses depósitos e os valores registrados no Livro Caixa para o mesmo período. Significa
dizer, não há elementos nos documentos apresentados que comprovem ser os cheques
depositados provenientes de operações realizadas pela empresa Casa Chanceler Ltda;

Por tais razões, entendo que os documentos apresentados não constituem
elementos probatórios hábeis e idôneos para demonstrar que a movimentação financeira
havida na conta de titularidade do impugnante pertencesse, efetivamente, à pessoa
jurídica Casa Chanceler Ltda. Ademais, é regra geral de Direito que a pessoa jurídica é
uma realidade autônoma, capaz de direitos e obrigações, independentemente de seus
membros, ou seja, a sua personalidade jurídica não se confunde com a dos sócios. O
Princípio Contábil da Entidade é manifestação veemente dessa regra.

No tocante à alegação de que a baixa automática de poupança não implica
transferência de titularidade dos ativos e muito menos em obtenção de nova receita
capaz de configurar aquisição de disponibilidade, cumpre ressaltar que, possuindo a
condição de poupança vinculada à conta corrente, os depósitos não realizados
diretamente nesta e, sim, na conta poupança, precisam, de igual modo, ter a origem
comprovada, quando objeto de questionamento do Fisco. Assim, o fato do crédito
existente na conta corrente ser oriundo de baixa automática em poupança não justifica a
que título os recursos ali inseridos ingressaram, inicialmente, em conta do contribuinte.

Quanto ao argumento de que os documentos apresentados não foram analisados
a contento, porque desconsiderada toda a movimentação relativa a devolução de
cheques, pagamentos e encargos, saliente-se que, após detida análise dos extratos e da
Relação de Cheques Depositados pude constatar o seguinte:

1) apenas no mês de fevereiro/2002, dias 14 e 18, houve valores apurados pela
Fiscalização como sendo de origem não comprovada, decorrentes de depósitos
diretamente na conta n.o 520.1705. Os demais valores considerados referem-se a
créditos provenientes de “Baixa Automática na Poupança”. Desse modo, somente no
tocante aos depósitos efetuados diretamente na conta corrente é possível ocorrer estorno
de cheques devolvidos e, por conseguinte, saber se a autoridade fiscal excluiu ou não os
valores estornados dos recursos de origem não comprovada.

2) a partir do confronto dos cheques inscritos na relação do mês de
fevereiro/2002 com o extrato desse período, não foi identificada devolução de nenhum
dos cheques depositados. A conferência foi feita levando-se em consideração o número
de cada cheque, o valor e uma data próxima ao depósito, tendo em vista o tempo
necessário para a sua compensação. Realizados os depósitos nos dias 14 e 18 de
fevereiro, a conferência estendeu-se até o dia 28 do citado mês;

3) vale ressaltar que, mesmo não havendo nos demais meses depósitos diretos na
conta corrente n.o 520.1705, nota-se, pelo extrato apresentado, registros de inúmeras
devoluções de cheques no decorrer do ano. Pois bem, o contribuinte não trouxe aos
autos documentos que informem em qual outra conta tais cheques foram depositados
pela primeira vez. Sendo assim, não se pode concluir que tenham sido depositados na
conta de poupança vinculada à conta corrente e que, indiretamente, estejam incluídos
dentre os valores apurados pela Fiscalização. A exclusão desses cheques da infração
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004405/2007-54

aqui analisada, em face dos quais nenhuma vinculação restou configurada, não pode ser
feita.

Acerca dos pagamentos e encargos que, conforme entendimento do contribuinte,
deveriam ser deduzidos do lançamento, cumpre esclarecer que a incidência do imposto
de renda ocorre sobre a totalidade dos rendimentos tributáveis, permitidas apenas as
deduções legalmente previstas. Não se pode deduzir pagamentos de encargos e de
obrigações que a legislação tributária não especifica como passíveis de dedução da base
de cálculo do imposto de renda.

A documentação apresentada com a impugnação, não recebida no decorrer do
procedimento fiscal segundo alega o contribuinte, foi detidamente analisada nesta
instância de julgamento e, como acima pontuado, não possui elementos que permitam
qualquer alteração no lançamento.
De mais a mais, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se
constatou movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação
financeira era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão,
intimou-se o sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos
depósitos, não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
incluindo os depósitos em poupança (e-fls. 149/153), de modo que o sujeito passivo foi intimado
para justificar os ingressos de recursos na conta corrente e na poupança, conforme planilha
elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo individualizado, a motivação e a origem
de tais recursos, bem como apresentar documentação hábil e idônea comprobatória do que fosse
afirmado, oportunidade em que o recorrente não comprovou significativamente as origens,
deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos creditados na conta
corrente e na poupança.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez, não lhe assiste razão na
irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na presunção de
omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em extratos bancários e
objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF afastam as alegações
recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que o recorrente não faz prova das origens dos valores creditados em
conta corrente em conta poupança vinculada a comprovação da origem dos recursos deve ser
feita individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004405/2007-54

Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.239 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004405/2007-54

nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital